Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alega o recorrente que, em razão da discussão quanto ao valor efetivamente devido pelos consumidores, as partes permanecerem no estabelecimento para aguardar a apuração dos fatos pela polícia, não havendo qualquer impedimento de saída do local. Afirma que os consumidores se encontravam exaltados pelo consumo de bebida alcoólica, ofendendo seus colaboradores, e que o quantum indenizatório se mostra desproporcional, capaz de ensejar o enriquecimento indevido da recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31806747) e com preparo regular (ID 31806748 e 31806750). Contrarrazões apresentadas (ID 31806758).
3. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No caso, houve a cobrança de itens não consumidos, o que ocasionou a retificação da segunda conta e a desconfiança quanto aos itens efetivamente consumidos na primeira. Conforme ressaltado na sentença, “a disponibilização de vídeo de câmeras de segurança pela ré permite concluir que seria possível a esta comprovar o efetivo consumo da mesa, motivo que iniciou a discussão. Contudo, optou por não fazê-lo.”
6. Ocorre que o ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, razão pela qual a opção por não juntar o vídeo integral e comprovar o que foi consumido torna legítima a alegação inicial. Ademais, o vídeo de ID 31805903 demonstra que a autora foi impedida de deixar o estabelecimento de forma reiterada, mesmo após inequívoco protesto, e que não houve comportamento excessivo por parte dos consumidores.
7. A situação vivenciada em muito ultrapassa os dissabores do cotidiano, porquanto a consumidora foi cobrada por produtos não consumidos, impedida de deixar o estabelecimento e exposta a situação constrangedora na presença de terceiros, o que configura evidente violação a direitos da personalidade, sendo adequada a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização.
8. Contudo, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento indevido, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Ressalto que, pleiteando a parte a redução do montante indenizatório, não há que se falar em preclusão parcial em razão do erro material na indicação do valor arbitrado pelo juízo a quo.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.